Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ILEGALIDADES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partir do cotejo entre a abrangência da pretensão mandamental formulada e a análise do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, notadamente as atribuições previstas para a Coordenação de Licitações (COLIC) enquanto unidade de direção e supervisão (art. 145 da Portaria no 140/2021), está contemplada no plexo de suas competências a coordenação de elaboração de editais e demais atos inerentes aos procedimentos licitatórios, donde não há que se falar em falta de pertinência subjetiva da autoridade apontada como coatora na origem.
2. Por meio da revisão dos fatos e provas dos autos, verifica-se que o termo de referência que deu azo ao pregão eletrônico foi acompanhado de específica fundamentação administrativa sobre a desvantagem em se promover o parcelamento do objeto do serviço contratado na situação concreta, trazendo-se razões claras e concatenadas sobre a vantagem e a eficiência da contratação integrada e centralizada de serviços de vigilância humana e monitoramento eletrônico para a fiscalização ostensiva nas unidades das Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Do mesmo modo, as regras atinentes à participação em consórcio por lote previstas em edital não promoveram empecilhos desarrazoados à competitividade ou violadores de isonomia, tampouco há irregularidade nos limites exigidos dos licitantes para a demonstração de sua aptidão técnica, tudo isso em consonância, também, com as conclusões realizadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre a licitude do procedimento licitatório em comento.
3. Em tal contexto, a partir da revisão do acervo fático-probatório, não há que se falar em necessária intervenção do Poder Judiciário na espécie, porque não existe justificativa para tanto ante a ausência de ilicitude das regras editalícias vergastadas ou, ainda, de malversação de princípios administrativos voltados à contratação dos serviços mencionados ou do princípio da proporcionalidade.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.